Tribunal: TJMT
Processo: 1006094-03.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006094-03.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 057.367.021-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MOISES DOS SANTOS SILVA - CPF: 019.943.001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006094-03.2021.8.11.0042

APELANTE: FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A
REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL –
FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE INFERIOR A 1/8 (UM OITAVO) – PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE, COM PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a multirreincidência, pode uma das condenações ser considerada como antecedentes na fixação da pena-base, e a outra para agravamento na segunda fase da dosimetria da pena, sem que isso implique em
bis in idem
.

Diante da utilização da fração de aumento na primeira e segunda fase dosimétrica em patamar inferior a 1/8 (um oitavo), não há se falar em maior redução, pois
coadunável com as peculiaridades do caso concreto
, sobretudo quando o réu é beneficiado com fração abaixo do usualmente aplicado pelos Tribunais Superiores (1/6).

A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu é suficiente para recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2o e § 3o, do CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006094-03.2021.8.11.0042

APELANTE: FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Felipe de Oliveira Cruz, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão,
no regime fechado
, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, sob o argumento de que o juízo
a quo
a exasperou de forma desproporcional e sem fundamentação consistente.
Além disso, requer a redução do
quantum
de aumento relativo à agravante da reincidência, com a consequente alteração do regime inicial para o semiaberto.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006094-03.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à diminuição da pena-base e
do
quantum
de aumento relativo à agravante da reincidência.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que tratam das matérias:

“DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado por crimes praticados anteriormente aos presentes. Em vista disso, VALORO como maus antecedentes uma, das duas condenações, sendo ela:

“01- Guia Executivo Penal Definitivo da 8° Vara Criminal da Capital, nos autos 16837- 12.2009.811.0042, tipificado no artigo 157, caput, do CP, com pena de 04 anos de reclusão e multa em 48 dias e o dia-multa correspondente a 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em regime aberto. Determino o regime aberto, para o início do cumprimento da pena. Transitou em julgado para o MP 25/06/2012, para a Defesa 15/05/2012, para o Réu 15/05/2012”.

Por oportuno, friso que a segunda condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o bis in idem
.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda fase:

Não há atenuante a ser considerada.

Lado outro, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude dos antecedentes criminais, onde comprova que o acusado registra uma segunda condenação[3].

Em vista disso, MAJORO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, de modo que encontro a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-mul
ta.

Terceira Fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, vejo que o acusado se dedica à atividade criminosa, isto porque já possui duas condenações transitadas em julgado, consoante o fundamentado na Primeira e Segunda Fase da dosimetria.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz em práticas delitivas, motivo que enseja na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ, vulgo “Felipinho” brasileiro, solteiro, ajudante de serviços gerais, nascido em 05/03/1997, filho de Augusto Matias Cruz e Claudineia de Oliveira, portador do RG n.o 20478909, inscrito no CPF sob o n.o 057.367.021-85, residente e domiciliado à rua 05, n° 23, quadra 07, bairro São Gonçalo, Cuiabá-MT, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando as duas condenações anteriores do réu,
FIXO o regime prisional de início em FECHADO
”.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante reputou negativa apenas a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
.

Neste particular, a sentença objurgada não merece reparo.

Isso porque o
magistrado foi claro ao destacar
que ele possuía, na data da sentença, duas condenações definitivas anteriores aos fatos, razão pela qual utilizou uma para negativar os antecedentes – autos n. 16837- 12.2009.811.0042, tipificado no art. 157,
caput
, do CP, com trânsito em julgado em 25/06/2012 –, e a outra no cálculo da segunda fase dosimétrica, para reconhecer a agravante da reincidência – autos n. 13969- 85.2014.811.0042, tipificado art. 129, § 9o, do CP, com trânsito em julgado em 17/02/2017.

Assim, diante da comprovação da existência de diversas condenações criminais transitadas em julgado em nome do apelante, deve permanecer inalterada o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência em seu desfavor,
mormente porque foram utilizados executivos de pena distintos para cada uma das etapas dosimétricas
, como bem orienta a jurisprudência dos nossos Tribunais:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Alega-se que a valoração dos maus antecedentes e da reincidência na mesma condenação afrontariam o princípio do non bis in idem.

2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior - é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal). Precedentes.

3. Nada impede que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.

4. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem. [...]
(STF - HC: 99044 SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/04/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: 21-05-2010).

“(...) A utilização de condenações distintas, com o trânsito em julgado, para fins de aumento de pena por maus antecedentes, e também por reincidência, não viola o princípio do non bis in idem. Assim, é afastada a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ, uma vez que é plenamente possível a exasperação da pena na primeira fase (antecedentes criminais) e na segunda fase (reincidência), pois os acréscimos são oriundos de condenações distintas, não havendo qualquer dupla valoração sobre a mesma circunstância”
(Ap 113341/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Infere-se, portanto, que pelo motivo suso mencionado, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo singular, qual seja, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, notadamente porque restou fixada abaixo da fração de 1/6 (um sexto), recomendada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
[1]
.

Quanto à segunda fase, como já explanado alhures, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência nos termos estabelecidos na sentença (abaixo do patamar de 1/6), resultando na pena intermediária de
6 (seis) anos de reclusão,
além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição.

Por fim, no que tange ao regime inicial, não obstante a reprimenda imposta ser inferior a oito anos, a condição de reincidente, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável ao réu [maus antecedentes], recomenda a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, e § 3o, do CP.

Este, aliás, é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] Não há flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício,
haja vista a fundamentação idônea para a manutenção do regime fechado
.

É inócua, no caso, a discussão acerca da detração penal,
pois o registro de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu continuariam a justificar a fixação do regime inicial mais gravoso
mesmo após o desconto do período de prisão provisória.

Agravo regimental não provido
(AgRg no HC 635.541/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).

“[...]
4. Diante do quantum de pena estipulado, da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, adequada a fixação do regime inicial fechado para início do desconto da pena, a teor do art. 33, §2o, "b", e §3o, do Código Penal.

5. Ordem parcialmente concedida, apenas para reduzir a reprimenda do paciente ao patamar de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 562 dias-multa
(HC 410.560/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
(AgRg no HC 623.987/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022